Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-94.2020.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002116-94.2020.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO DE JESUS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. DEMAIS ARGUMENTOS PRECLUSOS PELA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NULIDADE DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUESITOS FORMULADOS AOS JURADOS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO RESPALDADO PELAS PROVAS COLHIDAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO SENTENCIANTE VALOROU A ATENUANTE PARA COMPENSAR COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno de Jesus Souza contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Itamaraju/BA, em decorrência de veredicto do Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 12 anos de reclusão e 10 dias-multa. Após a detração penal, fixou-se o regime semiaberto. No caso, narra a inicial acusatória (ID 89837620) que: “No dia 25 de julho de 2020, por volta das 23h00min, em um bar situado no Distrito Nova Alegria, na zona rural de Itamaraju-BA, BRUNO DE JESUS SOUZA, consciente e voluntariamente, por motivo fútil, matou Thiago Oliveira Dias, mediante golpe de faca. Segundo se logrou apurar, nas circunstâncias de tempo e espaço mencionadas, o Denunciado discutiu com sua companheira, Tayane Nascimento Rocha, oportunidade em que a vítima, Thiago Oliveira Dias, pediu para que o Increpado deixasse Tayane em paz. Em tal momento, diante da interferência do ofendido, o Denunciado desferiu um golpe de faca na altura da orelha de Thiago, dando causa ao óbito deste. Extrai-se, assim, das peças informativas, que o homicídio foi praticado por motivo fútil, uma vez que o Denunciado assim agiu, em virtude da tentativa da vítima de apaziguar a discussão entre o Increpado e sua companheira. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico de fl. 29, o qual demonstra que a morte da vitima se deu por anemia aguda, causada por instrumento perfuro cortante, ao passo que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o Denunciado confessou a conduta delituosa que lhe é imputada. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência BRUNO DE JESUS SOUZA, como incurso nas penas do art. 121, 8 2º, inciso Il, do Código Penal, e requer, após autuação e recebimento desta peça acusatória, a instauração do devido processo legal, observado o procedimento especial previsto pelo Lei Instrumental Penal para os crimes dolosos contra a vida.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo fútil; (ii) examinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) avaliar se a qualificadora do motivo fútil deveria ser afastada; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado ou de desclassificação para lesão corporal seguida de morte; e (v) reavaliar a dosimetria da pena, com possível reconhecimento de atenuante supostamente não aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do CPP, ao indicar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o exame exauriente da qualificadora nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A ausência de impugnação por meio de recurso em sentido estrito ensejou a preclusão da alegada nulidade. 4. A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a anulação do julgamento salvo em hipóteses de decisão manifestamente divorciada das provas dos autos, o que não se verificou no caso concreto. 5. O conjunto probatório — formado por laudo cadavérico, depoimentos de testemunhas, confissão extrajudicial e judicial do réu — demonstra de forma coerente a materialidade e a autoria do homicídio, permitindo ao Conselho de Sentença acolher a tese acusatória. 6. A qualificadora do motivo fútil encontra lastro em prova testemunhal e na própria confissão do acusado, que praticou o homicídio por ciúmes. O motivo fútil, reconhecido pelo Júri, não é manifestamente improcedente, sendo indevido seu afastamento. 7. As teses de homicídio privilegiado e de desclassificação para lesão corporal seguida de morte foram corretamente rejeitadas pelo Conselho de Sentença, diante da inexistência de provocação injusta da vítima e da presença de dolo evidenciado pelo uso consciente de arma branca e local vital atingido. 8. A dosimetria foi corretamente realizada. A confissão foi reconhecida e compensada com a reincidência, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, não subsistindo interesse recursal quanto a esse ponto. A atenuante da violenta emoção não se aplica, pois ausente comprovação de relevante valor emocional ou injusta provocação. 9. Deve ser afastada, ainda da análise de ofício, a aplicação da pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, dada a ausência de previsão legal, da citada penalidade, no preceito secundário do tipo penal de homicídio. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação da qualificadora não pode ser conhecida em apelação quando não impugnada por recurso próprio." "A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando o veredicto encontra respaldo mínimo no conjunto probatório." "A qualificadora do motivo fútil pode ser mantida quando a prova revela motivação desproporcional, como ciúmes." "Não se reconhece o homicídio privilegiado quando ausente provocação injusta da vítima ou estado emocional relevante do agente." "A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige ausência de dolo homicida, o que não se verifica quando a conduta do réu revela consciência e intenção de matar." "A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão é válida e não impõe nova redução da pena quando já aplicada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II; 129, § 3º; 65, III, “d”; 61, I; 66; CPP, arts. 413, 581, IV, 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 163.683/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 01.07.2022; STJ, AgRg no REsp 2.039.458/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 17.08.2023; STJ, REsp 1.806.122/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22.04.2022; TJ-AL, Apelação Criminal 0500463-41.2007.8.02.0022, rel. Des. Celyrio Accioly, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0002116-94.2020.8.05.0120, em que figuram como apelante BRUNO DE JESUS SOUZA e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, afastando-se, de ofício, a pena de multa por ausência de previsão legal da citada penalidade no preceito secundário do crime de homicídio, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104